Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. A consulta ao andamento processual do processo originário indica que foi prolatada sentença (ID 117452173 – autos principais) que, em decorrência da falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, indeferiu a petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com a prolação de sentença na origem, resta, por evidente, consolidada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial de cognição ampla e exauriente que declarou extinta a ação de conhecimento de referência. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto (artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios). Após, preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora